Tribunal: TJSP
Processo: 2282717-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar, contudo reconheceu que se não citado o devedor, os prazos para o pagamento integral da dívida e contestação começarão a fluir, da juntada aos autos do mandado de citação, devidamente cumprido. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Prazo para purgar a mora que se conta da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão de veículo. Alienação fiduciária. Decisão que deferiu a liminar, contudo reconheceu que se não citado o devedor, os prazos para o pagamento integral da dívida e contestação começarão a fluir, da juntada aos autos do mandado de citação, devidamente cumprido. Inconformismo da parte autora. Acolhimento. Prazo para purgar a mora que se conta da execução da liminar, conforme entendimento do artigo 3o § 1o e §2o do Decreto-lei 911/91. Tema no 722 do STJ. Presentes os requisitos para concessão da tutela recursal. Decisão reformada. Recurso provido.